Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida na ação anulatória cumulada com tutela de urgência, ajuizada em seu desfavor por ELVIS BORGES DE LIMA, deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente distrital se abstenha em retirar o quiosque do local em que se encontra. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (processo no 0705878-67.2022.8.07.0018), foi proferida sentença, tendo sido, inclusive, interposto recurso de apelação. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.